Tribunal: TJMT
Processo: 1038477-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038477-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MAGALHAES NEVES - CPF: 027.802.481-57 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I - CNPJ: 42.922.136/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1038477-52.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MARIA JOSE DE MAGALHAES NEVES

Recorrida:

SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA (Shopee Pay)

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes por dívida de R$ 317,33.

A recorrente alegou ausência de relação jurídica com a empresa reclamada e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação jurídica entre as partes que justifique a negativação do nome da autora; e (ii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é comprovada por telas sistêmicas, cédulas de crédito bancário, cópia de documento pessoal (RG), selfie da autora, documentos esses não impugnados de forma específica pela recorrente.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, é admissível a comprovação da existência da relação contratual por meio de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios.

A negativação do nome da autora decorre da ausência de pagamento do débito contratualmente assumido e, por isso, configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude ou abuso por parte da empresa reclamada.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, nos casos em que a dívida é válida e não quitada, não gera, por si só, dano moral indenizável.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, como documentos pessoais e biometria facial, comprova a existência de relação contratual.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida válida e inadimplida, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária implica aceitação tácita de seu conteúdo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018; TJMT, Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 269955928, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
retifique-se
o polo passivo da presente ação para constar como reclamada a empresa
SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA (Shopee Pay)
, inscrita no CNPJ sob o no 38.372.267/0001-82, conforme determinado na sentença prolatada no ID 269955928.

Segundo consta na petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor total de
R$

317,33 (trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos)
,
o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da reclamada.

A demandada, em sede de contestação (IDs 269955916/

269955922)
,
juntou aos autos
telas sistêmicas, documento pessoal (RG) e
selfie
da autora
, bem como as cédulas de crédito bancário, demonstrando a
contratação dos serviços mediante biometria facial,
documentos não impugnados de forma específica pela reclamante
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei).

Logo, a reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
. Portanto,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025